Tribunal: TJBA
Processo: 8056382-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8056382-85.2025.8.05.0000 – Comarca de Irecê/BA Impetrante: Edson Vieira da Silva Junior Paciente: Andre Pereira Araujo Advogado: Dr. Edson Vieira da Silva Junior – OAB/GO 42381 Impetrado: Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA Processo de 1º Grau: 0011790-29.2020.8.05.0110 Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Edson Vieira da Silva Junior (OAB/GO 42381), em favor de André Pereira Araujo, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 02/06/2020, tendo sido cumprido o mandado de prisão em 27/02/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal com os corréus Joanderson da Silva Araújo e Murilo Sena Neiva. III- Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 48744963) excesso de prazo para formação da culpa, desfundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 92408595) noticiam in verbis: “[...]Em 19/12/2019, foi instaurado Inquérito Policial pela Autoridade Policial em desfavor de ANDRÉ DA SILVA ARAÚJO e outro corréu, pela suposta prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal Brasileiro, figurando como vítima o Sr. Dreyson Emanuel Rodrigues de Souza (IDs 104636249 e 104636250). Em 13/05/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, pela conduta descrita no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, opinando pela decretação da prisão preventiva (IDs 83232362, 83232354 e 83232712). Em 02/06/2020, foi proferida decisão recebendo a denúncia em todos os seus termos, bem como decretando a prisão preventiva do paciente (ID 83232722) [...] Em 14/05/2021, foi realizada nova reavaliação da prisão preventiva do paciente, ocasião em que sua manutenção foi determinada (ID 104814804). Em 14/07/2021, foi expedido mandado de citação (ID 118914192). Em 22/10/2021, a Oficiala de Justiça certificou a não realização da citação do paciente, em razão da informação prestada por sua genitora de que ele havia deixado a cidade devido a ameaças de morte, sem indicar o novo destino (ID 151350761). Em 16/11/2021, foi proferida decisão reavaliando a prisão preventiva, determinando sua manutenção (ID 157952100). Em 22/11/2021, o Ministério Público manifestou-se pela citação por edital, diante da ausência do paciente e da não constituição de advogado (ID 159690174). Em 12/01/2022, foi proferida decisão pela 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude desta Comarca, determinando a remessa dos autos a este Juízo, por ser competente para processar e julgar os feitos relativo aos crimes contra a vida (ID 174163600). Em 08/04/2022, foi proferido despacho indeferindo o pedido de citação editalícia, por não estarem esgotados todos os meios de localização do paciente (ID 190832596). Em 03/08/2022, o Ministério Público manifestou-se opinando pela suspensão do processo, bem como do curso do prazo prescricional, uma vez que, mesmo após buscas nos sistemas de inteligência disponíveis, não foi obtido novo endereço (ID 220699678). Em 24/08/2022, foi proferido despacho determinando a citação por edital (ID 226452169). Na sequência, em 30/08/2022, o paciente foi citado por edital (ID 229184257). Em 02/09/2022, a Oficiala de Justiça certificou que deixou de citar o paciente por edital, em virtude de o mandado ter sido distribuído equivocadamente ao Sistema CCM (ID 230239790). Em 16/01/2023, a Secretaria certificou que o paciente foi citado incorretamente, informando, ainda, que nesse mesmo dia, foi expedido de forma correta o mandado de citação (ID 351937261). Até que, em 21/03/2024, o paciente foi capturado, tendo em vista que a Autoridade Policial do Estado de Goiás comunicou sua prisão em flagrante pela conduta prevista no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, e no art. 304 do Código Penal Brasileiro, por fato ocorrido em 27/02/2024, em Goiânia/GO. Informou, ainda, o cumprimento do mandado de prisão nº 0011790- 29.2020.8.05.0110.01.0001-18 (IDs 436612852, 436612854 e 436612857). Em 11/03/2024, foi proferido despacho determinando a certificação acerca da custódia do paciente e, em caso positivo, a expedição de carta precatória para citação pessoal (ID 472469938). Em 02/12/2024, a Secretaria certificou, após consulta ao BNMP, que o paciente se encontra custodiado na Casa de Prisão Provisória de Aparecida/GO (ID 476350476). Em 09/12/2024, foi expedida carta precatória para a citação do paciente no referido estabelecimento prisional (ID 476354137). Em 10/01/2025, o paciente foi devidamente citado, conforme devolução da carta precatória (Fls. 29 do ID 482003843). Em 29/05/2025, a defesa apresentou resposta à acusação com preliminares (ID 502858820). Em 10/10/2025, foi proferido despacho determinando vistas ao Ministério Público para manifestação acerca da resposta à acusação apresentada pela defesa (ID 522574865).” Em consulta ao PJE 1º Grau, verifica-se que a Juíza a quo proferiu decisão mantendo a prisão preventiva dos acusados em 15/10/2025. V - Inicialmente, não merece acolhimento a arguição de excesso de prazo para formação da culpa. Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 13/05/2020, sendo recebida em 02/06/2020, oportunidade em que fora decretada a prisão preventiva do Paciente. Em 22/11/2021, o Ministério Público se manifestou pela citação por edital, diante da não localização do paciente. Foi proferida decisão pela 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude, determinando a remessa dos autos ao juízo competente para processar e julgar os feitos relativo aos crimes contra a vida. Em 08/04/2022, a Juíza de origem indeferiu o pedido de citação editalícia e determinou a apresentação de novos endereços, e em 03/08/2022 o Parquet opinou pela suspensão do processo e do prazo prescricional, tendo em vista e inexistência de novo endereço do paciente. Posteriormente, em 21/03/2024, “a Autoridade Policial do Estado de Goiás comunicou sua prisão em flagrante pela conduta prevista no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, e no art. 304 do Código Penal Brasileiro, por fato ocorrido em 27/02/2024, em Goiânia/GO. Informou, ainda, o cumprimento do mandado de prisão nº 0011790- 29.2020.8.05.0110.01.0001-18”. Paciente devidamente citado por carta precatória em 10/01/2025, tendo apresentado resposta à acusação com preliminares em 29/05/2025, e em 10/10/2025 foi proferido despacho dando vistas ao Ministério Público para manifestação acerca da resposta à acusação apresentada. Ademais, a Juíza de origem proferiu decisão em 15/10/2025, reavaliando a custódia cautelar do paciente. Em consulta o sistema PJE 1º grau constata-se aos autos da ação penal tombada sob n.° 0011790-29.2020.8.05.0110 (PJe 1° Grau), constata-se que o Ministério Público manifestou-se em 27.10.2025, requerendo, inclusive, a designação de audiência de instrução, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado. VI- Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII- No que concerce às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e da decisão que manteve a custódia cautelar, não merecem prosperar. In casu, observa-se que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que o paciente teria, em tese, conjuntamente com os corréus, efetuado disparos de arma de fogo na vítima por acreditar que este teria influência numa operação realizada em face da facção criminosa Morro do Urubu, a qual o paciente e os corréus integrariam, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VIII- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. IX- Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem XI - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8056382-85.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Irecê/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Edson Vieira da Silva Junior (OAB/GO 42381), como paciente, André Pereira Araujo, como Impetrado, a Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.